Tribunal: TJMT
Processo: 1083939-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083939-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1083939-35.2024.8.11.0001
.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
UBIRATAN BARBOSA DE MOURA.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REGULARIDADE DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de suspensão no fornecimento de água decorrente da inadimplência de faturas relativas aos meses de outubro e novembro de 2024, com valores acima da média habitual de consumo.

O recorrente alega falha na prestação do serviço e busca responsabilização da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água em virtude da cobrança acima da média; (ii) analisar se a suspensão do serviço por inadimplemento das faturas configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relações de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).

A concessionária se desincumbe satisfatoriamente do ônus probatório ao apresentar documentos técnicos — verificação de excesso de consumo, histórico de leituras e faturas — que demonstram a regularidade do consumo nos meses questionados.

A suspensão do serviço de fornecimento de água está amparada no art. 82 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, desde que haja notificação prévia ao consumidor, o que restou comprovado nos autos.

A inadimplência das faturas é fato incontroverso e, conforme jurisprudência consolidada, autoriza a suspensão do fornecimento sem configurar falha na prestação do serviço.

A ausência de demonstração de dano efetivo, bem como de conduta ilícita por parte da concessionária, afasta a configuração de dano moral na modalidade
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valores acima da média de consumo não configura, por si só, falha na prestação do serviço, quando a concessionária comprova a regularidade da medição e ausência de defeitos no sistema.

A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento do consumidor, precedida de notificação, é lícita e não enseja reparação por danos morais.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII; 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução Normativa AMAES no 05/2012, art. 82.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 285770423, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Falha na prestação do serviço;

2)
Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apresentadas as contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é consumidor do serviço de fornecimento de água, por meio do contrato no 69690-0. Assevera que foi surpreendido com duas faturas acima da média de consumo, referentes aos meses de 10/2024 e 11/2024, nos valores de R$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta e dois centavos) e R$ 419,20 (quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos), respectivamente.

Alega que, por meio dos protocolos no 716041145 e 72737854, buscou solução administrativa, sem êxito. E que, no dia 27/11/2024, teve o serviço suspenso em razão da inadimplência das referidas faturas.

A demandada, por sua vez, sustenta que o hidrômetro se encontra em perfeito estado de conservação e devidamente lacrado pelo INMETRO, não apresentando qualquer falha de medição, restando demonstrada a ausência de irregularidade atribuível à concessionária.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à reclamada o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água nos meses questionados —
ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente
.

Isso porque, conforme se constata na “Verificação de Excesso de Consumo” (ID 285770408), realizada em 02/12/2024, não foi detectado qualquer vazamento no hidrômetro. Tal informação é corroborada pelo Histórico de Leituras e Consumo (ID 285770412) e pelo Relatório de Faturas de Leituras (ID 285770415), os quais indicam que os valores cobrados estão dentro da média habitual de consumo da parte autora nos períodos mais quentes na cidade (outubro e novembro).

Por outro lado,
não há nos autos comprovação de que o reclamante tenha cumprido com as obrigações previstas no contrato de prestação de serviço
, nos termos do art. 82 da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES (
que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do município de Cuiabá
). Vejamos:

Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento
, suspender o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito
, bem como cobrar MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipular-se-á uma data limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento.

§ 1o. A LIGAÇÃO cujo fornecimento foi suspenso e cujos DÉBITOS não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias estará sujeita à supressão definitiva da LIGAÇÃO, e seus débitos serão objeto de cobrança judicial, sem prejuízo de inscrição dos devedores nos cadastros de serviços de proteção ao crédito.

§ 2o. Quando a LIGAÇÃO for suprimida por falta de pagamento, o restabelecimento somente ocorrerá após a quitação ou negociação do DÉBITO em aberto
devidamente corrigido monetariamente, acrescido de custas judiciais e honorários advocatícios e, quando for o caso, mediante pedido e pagamento de nova LIGAÇÃO nos termos deste regulamento e das normas vigentes.
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SUSPENSÃO DEVIDA DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO COM ÔNUS À CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de alegada suspensão indevida e de demora no restabelecimento do fornecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Analisar a licitude da suspensão dos serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessionária apresenta justificativa lícita para a suspensão do fornecimento de água, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil. O não pagamento de faturas devidas enseja a suspensão dos serviços, sem configurar ilícito ou falha na prestação de serviço.
O fornecimento de água é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão devida do fornecimento não configura falha na prestação de serviço e, não justificando a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A suspensão devida do fornecimento de água em caso de não pagamento da contrapartida pecuniária e após o decurso do prazo de aviso de corte não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
A parte consumidora quedou-se inadimplente com as faturas geradas em setembro e outubro de 2023. A concessionária de água realizou o aviso de possível suspensão e, em razão da inércia da consumidora em realizar o pagamento efetivou a suspensão dos serviços em 06/11/2024 às 13h39. A consumidora realizou o pagamento em dinheiro, perante um correspondente bancário em 04/11/2023 às 09h23 – sábado. O pagamento foi compensado em 07/11/2023 e a consumidora pediu o restabelecimento do serviço em 07/11/2023. Registra-se que a companhia realizou o restabelecimento em 08/11/2023 às 10h17.
(...) (N.U 1072681-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (grifei).

No caso, restou incontroverso que a suspensão do fornecimento se deu em razão do não pagamento das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2024. Assim, verifica-se que o reclamante descumpriu a sua parte no contrato, contribuindo diretamente para a ocorrência do infortúnio.

Desse modo, a ausência de pagamento de faturas devidas e vencidas enseja a suspensão do serviço, sem que isso configure ilícito ou falha na prestação do serviço.

Portanto, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário, cujo
ônus probatório incumbia ao reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparo e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025